Tribunal: TJES
Processo: 0023464-65.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023464-65.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0023464-65.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA, WESLEY RAMOS MALFER

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

“(...) no dia 27 de junho de 2012, policiais civis, dando cumprimento a mandado de busca e apreensão, lograram êxito em apreender, dentro da residência situada na Rua Maria Soares de Jesus, s/nº, próximo a padaria do Romilson, onde o denunciado Sebastião Oliveira da Silva é o proprietário, 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, coronha de madeira, capacidade para 06 (seis) cartuchos, nº 1231278, desmuniciado, 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, coronha de madeira, capacidade para seis cartuchos, nº 2010619, devidamente municiado com 06 munições intactas, 01 (uma) pistola PT 57 – SC – 7.65mm/fojas Taurus S/A/FNH 12241, municiada com 10 (dez) cartuchos intactos, 29 (vinte e nove) papelotes de cocaína, 12 (doze) pedras de crack e no quintal apreenderam ainda, no interior do veículo VW Gol, 01 (um) colete balístico de aramida nível III, modelo especial, masculino, tamanho “M”, lote nº 550046, nº de série 623469, capa preta da fabricante Blintec, 01 (uma) placa de veículo nº GPG 6650, com tarjeta do município de Cariacica/ES, 17 (dezessete) cartuchos intactos de calibre 38 SPL/CBC, 06 (seis) cartuchos intactos de calibre 32 (auto) CBC, 12 (doze) cartuchos intactos de calibre 40&W/CBC, 02 (dois) cartuchos intactos de calibre 12/CBC, 01 (um) cartucho intacto de calibre 22 (auto) CBC. Consta ainda que, ao darem prosseguimento aos mandados de busca, prosseguiram para a residência localizada na Rua José Acácio com Maria Soares de Jesus, sendo de propriedade do denunciado João Batista Ferreira, vulgo “Velho” e naquela residência apreenderam 01 (um) revólver calibre 38, cano curto, nº AA210485, devidamente municiado com 05 (cinco) projéteis intactos, 01 (um) revólver calibre 38 cano longo, nº 92690, desmuniciado, 01 (um) coldre de nylon preto, 02 (duas) munições intactas, 01 (uma) balança de precisão marca “Diamond”, um cartão do banco Banestes em nome de Diego Printine Nascimento, 04 (quatro) buchas de maconha, 01 (uma) bucha de cocaína, 01 (um) cachimbo artesanal utilizado para o consumo de crack, 04 (quatro) frascos de éter, 01 (um) canivete multifuncional, 01 (um) pote de ácido bórico, 01 (um) copo de liquidificador contendo restos de cocaína e 01 (um) celular Samsung. Infere-se, que prosseguiram para a residência localizada na Rua Fortaleza, de propriedade do denunciado Wesley Ramos Malfer, vulgo “Big Doido”, onde além da sua residência, investigações davam conta de que o denunciado se utilizava de terreno baldio, contendo plantação de mandioca para esconder o material entorpecente e assim despistar a ação policial e por isso, no interior de sua residência nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao utilizarem uma cadela adestrada, lograram êxito em localizar em um PVC de 100mm, de aproximadamente 60cm (sessenta centímetros) que estava enterrado e em seu interior havia 994 (novecentos e noventa e quatro) pedras de crack e 157 (cento e cinquenta e sete) papelotes de cocaína que estavam separados em sacos com cinco cargas de 26, tudo conforme autos de apreensões de fls. 30/35 e auto provisório de constatação de substância entorpecente de fls. 36/37. Infere-se ainda que Wesley, vulgo “Big Doido” não se encontrava em sua residência no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, contudo, ao continuarem as diligências, lograram êxito em encontrar Wesley em frente a casa do denunciado Ivan Lucas Teixeira, vulgo “Luquinhas” momento em que estava dentro do veículo VW Gol, cor preta, quatro portas, placas MQY 9563. Destaca-se ainda da peça informativa que na residência do denunciado Ivan, vulgo “Luquinhas” foram encontrados 02 (dois) rádio comunicadores utilizados para fazer a comunicação entre traficantes (vide auto de apreensão supra). Da prova dos autos, evidencia que o denunciado Ivan, apesar de se encontrar preso, por força de decisão do Juízo de Santa Tereza, havia se associado com os demais para praticar, de forma reiterada, tráfico ilícito de entorpecentes e fazia uso de referido aparelho para se comunicar e se estabelecer na mercância de drogas. Depreende-se dos autos que o denunciado Wesley, vulgo “Big Doido”, denominado também de “Patrão”, seria o braço direito do denunciado Marcelo José Furtado, vulgo “Marcelinho” ou “Marcelinho do Vale do Sol”, sendo este o dono do movimento de drogas nos bairros Vale do Sol, Soteco e adjacências. Por fim, os denunciados de forma consciente e voluntária, associavam-se de maneira permanente para que assim se estabelecessem no tráfico de drogas nos bairros Vale do Sol, Soteco e adjacências, utilizando para tal fim diversas armas de fogo que foram apreendidas nos autos, bem como aparelhos de rádio comunicação. (...)”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime de tráfico de drogas.

RECURSO DEFENSIVO

Inicialmente, busca a defesa de Wesley Ramos Malfer a absolvição por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 08/26) e auto de apreensão (fls.39/40, 41 e 42).

De acordo com laudo de exame químico (fls. 239/242), as 157 porções de substância amarelada em pó, pesando 135,8 gramas, correspondem ao entorpecente “cocaína” (benzoilecgonina); as 1006 pedras de substância bege, pesando 294,4 gramas, correspondem ao entorpecente “crack” (benzoilecgonina), as 04 (quatro) porções de fragmentos vegetais, correspondem ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocanabinol).

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos.

“(...) que a denúncia é verdadeira em parte; que as armas, munições, drogas e demais objetos segundo os policiais foram apreendidos no interior da residência do interrogando, bem como no quintal da casa; que o veículo GOL apreendido no quintal da casa do interrogando, pertence ao interrogando e lá estava parado há oito meses quando da apreensão; que o veículo não funcionava e ficava aberto; que não sabe a quem pertence o colete encontrado em seu interior; que pode afirmar com certeza que os objetos encontrados em sua residência pertenciam ao acusado Wesley; que Wesley é filho de um grande amigo do interrogando de nome Armando e frequentava a casa do interrogando, além de saber onde a chave da casa ficava guardada; que conheceu João Batista na prisão e Ivan na data de hoje; que o interrogando trabalha como caminhoneiro; que o interrogando nunca possuiu arma de fogo; que o interrogando nunca teve envolvimento com drogas; que o interrogando nunca viu droga no interior de sua residência, nem mesmo as armas ou munições; que o interrogando possuí o apelido de sanfoneiro; que a casa do interrogando é constituída de quatro cômodos, possuindo um armário uma cama, geladeira, fogão e peças de caminhão; que não sabe o motivo da imputação que está sendo feita; que o interrogando ficou do lado de fora da casa enquanto os policiais faziam buscas no seu interior; que não sabe o motivo de ter sido expedido mandado de busca e apreensão para sua residência; que não conhece as testemunhas arroladas na denúncia; que não conhece as provas contra si apuradas; que não prestou depoimento na delegacia, tendo apenas assinado vários papéis; que reconhece como sendo sua a assinatura aposta às fls. 19/20; que não confirma o teor do depoimento de fls. 19/20; que quando da chegada da polícia em sua casa, o interrogando estava dormindo; que o interrogando possuía um caminhão 11/13; que o interrogando chegou em casa depois de um trabalho na noite anterior à sua prisão; que nunca viu Wesley mexendo com drogas; que o interrogando nunca usou drogas; que o interrogando deixava a chave pendurava no lado de fora, pendurado na varanda; que as janelas e portas da casa possuem trancas bem frágeis; que o pai de Wesley não tem envolvimento com os objetos apreendidos na casa do interrogando; que o interrogando só possui amizade com o pai de Wesley; que tinha conhecimento de que Wesley ia a sua casa na sua ausência; que a casa foi alugada pelo interrogando há um ano e meio; que os objetos ilícitos encontrados no interior da casa e no quintal não pertenciam ao interrogando. (...)”. (Interrogatório de Sebastião Oliveira da Silva, em juízo).

“(...) que a denúncia é verdadeira em parte; que guardou a bolsa na casa de Sebastião, na qual estavam as armas, munições; que não viu drogas no interior da bolsa; que guardou uma outra bolsa no interior do veículo que ficava no quintal da casa, não sabendo o que tinha dentro dessa bolsa; que as duas bolsas pertenciam a Igor e Luciano, que são conhecidos do interrogando do bairro Soteco, sendo que o interrogando sempre pegava emprestado o veículo Gol que pertencia a ambos;
que o interrogando foi preso quando estava na posse do referido Gol; que pegou o gol emprestado às 17:20 horas do dia anterior à sua prisão; que guardou as bolsas na casa de Sebastião mais ou menos no mesmo horário; que Sebastião estava trabalhando viajando; que o interrogando possuía a chave da casa, pois cuidava de uns animais para Sebastião, há aproximadamente um ano e alguns meses; que não sabe informar quem reside na casa da Rua Fortaleza; que desconhece o fato de ter droga escondida em um terreno baldio com plantação de mandioca; que as drogas apreendidas no referido terreno não pertenciam ao interrogando; que conhece somente os denunciados Sebastião e Ivan Lucas; que a sobrinha do interrogando de nome Cristiane é companheira de Ivan Lucas; que o interrogando foi preso em frente à casa de Ivan Lucas; que os rádios encontrados na casa de Ivan Lucas foram guardados lá a pedido de Luciano que ligou para o interrogando dizendo que os mesmos estavam no porta-malas do carro; que o interrogando tinha pego o carro emprestado com Luciano e Igor para levar Cristiane e o bebê ao médico; que o interrogando trabalhava de auxiliar de armador na ULTRAMAR; que o interrogando nunca fez uso de drogas; que não sabe o motivo da imputação que lhe é feita; que não conhece as testemunhas arroladas na denúncia; que não conhece as provas contra si apuradas; que o interrogando acha que se misturou com as pessoas erradas, ou seja, Luciano e Igor; que os policiais não tomaram o depoimento do interrogando; que reconhece a assinatura aposta à fl. 23; que nega ter prestado o depoimento de fl. 23; que Sebastião tinha conhecimento do ingresso do interrogando em sua casa; que o interrogando cuidava de galinha, gato e cachorro de Sebastião; que o quintal da casa de Sebastião é guarnecido por cerca de arame; que o interrogando não está associado a ninguém para a prática do tráfico de drogas; que Ivan não tinha ciência dos rádios que o interrogando guardou em sua casa; que o interrogando guardou os rádios dentro de uma caixa junto a ferramentas no interior de um quarto na casa; que Ivan estava preso quando o interrogando guardou os rádios em sua casa; que o veículo Gol no qual o interrogando foi preso nunca pertenceu a Ivan; que o interrogando estava na posse do documento do referido automóvel; que constava como proprietária do veículo uma mulher; que não sabe qual era a utilidade dos rádios; que o interrogando sabia que Ivan estava preso; que nunca se comunicou por telefone com Ivan no presídio; que o interrogando não acompanhou a busca feita no terreno baldio no qual foram encontradas as drogas; que não conhece o referido terreno baldio; que os rádios que guardou na casa de Ivan eram comunicadores; que reafirma que Ivan não tinha ciência dos rádios guardados em sua casa; que não pode afirmar que Igor e Luciano tenham envolvimento com o tráfico ou uso de drogas. (...)”. (Interrogatório de Wesley Ramos Malfer, em juízo).

“(...) que a denúncia não é verdadeira; que na época dos fatos o interrogando estava preso, desde o dia 04/06/2012; que desconhecia o fato de que os rádios estavam em sua casa; que quando recebeu a citação neste processo, não sabia do que se tratava; que a sobrinha de Wesley é companheira do interrogando; que não sabe como os rádios foram parar na casa do interrogando, nem a quem pertencia; que conhece somente o acusado Wesley; que não conhece ninguém chamado Igor e que o Luciano que conhece é segurança e não possui carro; que não conhece as testemunhas arroladas na denúncia; que não conhece as provas contra si apuradas; que antes de ser preso trabalhava como motoboy entregando gás; que nunca se envolveu com drogas; que não foi ouvido na esfera policial; que o interrogando não possui veículo automotor; que nunca se comunicou por telefone com ninguém fora do presídio; que conhece a pessoa da fotografia de fl. 127, que é a pessoa de Marcelo, vulgo “Marcelinho”; que conhece Marcelo do bairro Soteco; que nunca praticou crime na companhia de Marcelo; que nunca se associou com ninguém para a prática do tráfico de drogas; que não é verdadeira a imputação que lhe é feita neste processo, que não em amizade com nenhum Igor ou Luciano; que a companheira do interrogando deu a luz dezessete dias após a sua prisão; que não sabe quem levou e quem meio Cristiane foi ao médico; que não sabe a quem pertencia o Gol no qual Wesley foi abordado; que não sabe onde foram encontrados os rádios no interior de sua casa. (...)”. (Interrogatório de Ivan Lucas Teixeira de Souza, em juízo).

“(...) que já conhecia por outras investigações os acusados; que o depoente participou da operação que culminou com a prisão dos acusados, exceto Ivan; que foi o homicídio de Helen Romão que deu origem à investigação policial; que o homicídio se deu em Vila Bethânia; que foi o policial Paulo Patrocínio que participou das investigações acerca do homicídio; que já trabalhou na delegacia de homicídio de Viana; que os alvos da busca e apreensão foram levantados pelo depoente; que o objetivo da medida era a elucidação do homicídio; que o homicídio tinha ligação com o tráfico de drogas; que reconhece o relatório de fls. 110/136 como sendo confeccionada por Paulo, com apoio do depoente; que segundo tem conhecimento, ainda não se chegou à autoria do homicídio; que os levantamentos indicavam o tráfico de drogas, que tinha como “cabeça” Marcelo José Furtado que comandava os demais acusados; que por ocasião da diligência policial, Marcelo estava em liberdade e atuava no tráfico junto com o irmão Leonardo; que no inquérito do homicídio há quebra do sigilo telefônico que indica Marcelo como mandante do homicídio;
que o acusado Sebastião e conhecido por Sanfoneiro; que foi o depoente que fez buscas na casa de Sebastião; que Sebastião estava dormindo quando da chegada da polícia; que a casa é bem pequena e estava com várias peças de caminhão em seu interior e com muita desordem; que a porta da casa estava aberta; que Sebastião demonstrou saber dos objetos que foram apreendidos em sua casa; que Sebastião falou que os objetos não lhe pertenciam e que os guardava para alguém; que acredita que Sebastião tenha dito que tais objetos guardava para Wesley; que foram presos três acusados; que a informação era de que a casa pertencia a Sebastião; que também foi informado que havia caminhões estacionados no quintal e fora da casa; que o alvo era a casa de Wesley, sendo que o depoente lá não esteve, mas soube que foi preso no interior de um veículo;
que não sabe a quem pertencia tal carro; que pelos levantamentos, pode afirmar que os acusados se conheciam, uma vez que os alvos eram próximos e se localizavam no mesmo bairro; que foi apreendido celular, porém não sabe informar se houve ligação telefônica entre os acusados;
que as armas apreendidas eram utilizadas para segurança do tráfico e para a prática de homicídios; que as armas apreendidas deram resultado positivo para homicídios, sendo que uma daquelas apreendidas na casa de João Batista deu positivo para o homicídio de Luan, no bairro Canaã; que Luan foi morto com um revólver 38 e uma pistola 380; que a pistola 380 utilizada na morte de Luan foi apreendida com Marcelo em Piúma/ES;
que não se recorda se havia algum alvo que estivesse preso; que não se recorda se foi apreendido rádio comunicador; que na operação foram utilizados 40 policiais; que todos os alvos de busca e apreensão foram apresentados pelo depoente; que não se recorda se foi apreendido algo fora da casa de Sebastião;
que se recorda que foi encontrado no terreno baldio e que referida droga foi enterrada por Wesley, consistente em um tubo de PVC, com quase mil pedras de crack, maconha, cocaína; que foi usado um cão farejador que indicou o local; que, ao observar a terra revirada em local próximo ao cão farejador, o depoente desenterrou com uma enxada o tubo que foi apreendido com a droga; que Wesley negou as acusações;
que Wesley teria sido visto na noite anterior enterrando as drogas no terreno; que na casa de João Batista foram encontrados dois revólveres, drogas e balança de precisão; que confirma o teor do Auto de Apreensão de fls. 37/38 e 39/40; que as casas de Sebastião e João se distanciam entre uns 100 e 200 metros; que o depoente tinha conhecimento de que João Batista depositava armas e drogas para o tráfico comandado por Marcelo; que a rua da casa de João não é arborizada; que há um bar e uma padaria próximo à casa de João; que acredita que as investigações tenham perdurado por dois a três meses, reafirmando que foram iniciadas em relação ao homicídio; que o depoente não tem dados da investigação do homicídio; que não se recorda de ter sido feita diligência para ver a quem pertencia o terreno baldio; que tem certeza que o terreno não pertencia a Wesley; que o depoente não pode declinar o nome do informante que falou ter visto Wesley enterrando as drogas; que se nega a declinar tal nome para resguardar a segurança do informante; que o informante não foi conduzido à delegacia; que a informação foi passada via telefone; que na delegacia na qual o depoente atua há depoimentos sigilosos; que a casa de Wesley foi alvo de buscas; que nada de ilícito foi encontrado na casa de Wesley; que o alvo do depoente era Sebastião; que conhece Ivan Lucas apenas de nome.(...)”. (Depoimento do Policial Civil João Francisco Arleu Neto, em juízo).

“(...) QUE é policial civil e participou da operação que deflagrou o processo em comento; QUE quando dos fatos trabalhava na DHPM; QUE salvo melhor juízo, quando dos fatos estavam investigando o homicídio de uma menina chamada HELEN ocorrido em Viana; QUE os acusados são conhecidos por participarem de um grupo que comanda o tráfico de drogas em Viana, sendo que MARCELO é tido como o chefe da organização; QUE o homicídio de HELEN foi em razão de tráfico de drogas, sendo que a informação era de que o marido dela era da gangue rival da que lhe assassinou; QUE IVAN, MARCELO e WESLEY foram citados como suspeitos no homicídio de HELEN; QUE foi pedido mandado de busca e apreensão para os acusados supra; QUE relacionado ao homicídio de HELEN, nada foi encontrado, no entanto, foi encontrada grande quantidade de drogas e armas; QUE não se recorda exatamente onde estavam as drogas e armas, pois eram muitas; QUE na casa de WESLEY foi encontrada grande quantidade de drogas enterrada no quintal; QUE salvo melhor juízo, MARCELO e IVAN estavam presos; QUE as armas foram encontradas na casa de TIÃO e do acusado de alcunha COROA; QUE os rivais do marido de HELEN são as pessoas do grupo de MARCELO; QUE SANFONEIRO não tem envolvimento com homicídio, mas tem conhecimento de que as testemunhas informam que o grupo de MARCELO pede pessoas para guardar materiais em troca de dinheiro, ou mesmo por ameaça; QUE no caso dos acusados - SEBASTIÃO e o COROA (JOÃO BATISTA) - guardavam drogas por conveniência; QUE haviam informações, inclusive por interceptação telefônica, que o acusado WESLEY, vulgo BIG DOIDO, estava envolvido em outros crimes, inclusive, houve uma medida cautelar bem extensa relacionada ao homicídio de HELEN, sendo clara a participação dele no tráfico de drogas; QUE BIG DOIDO, IVAN LUCAS são do grupo de MARCELO; QUE não se recorda especificamente onde as armas foram encontradas, haja vista foram lavrados cerca de 38 autos de apreensão; QUE confirma integralmente as declarações prestadas na esfera polícia constantes de fls. 12-15, que lhes foram lidas em voz alta e passam a fazer parte integrante do presente depoimento, bem como a assinatura aposta no termo; QUE não sabe dizer se o homicídio de HELEN foi em 2001; QUE a informação de que o acusado teria dito que o resto que foi encontrado dentro do liquidificador era cocaína, foi passada ao depoente; QUE salvo melhor juízo o homicídio de HELEN ocorreu em 2010 (...) que o liquidificador com resto de drogas foi encontrado na casa que era utilizada como ponto de tráfico, sendo a casa de Sebastião ou de João Batista. (...)”. (depoimento do Policial Civil Paulo Antonio Brandão Patrocínio, em juízo).

“(...) QUE é policial civil; QUE participou da operação de deflagrou o presente processo criminal; QUE trabalha na DHPM e acredita que participou das investigações que se deram em razão de denúncias anônimas, por conta dos homicídios que estavam acontecendo na região; QUE as vítimas ANA PAULA e HELEN eram decorrentes da disputa de tráfico de drogas na região; QUE participava das investigações do homicídio das vítimas; QUE os crimes de ANA PAULA e HELEN ocorreram no início do ano de 2012, tendo como envolvidos MARCELO e o acusado de alcunha BIG DOIDO, que trabalhava para MARCELO; QUE surgiram os nomes de MARCELO, BIG DOIDO, IVAN LUCAS; QUE foram pedidas buscas e apreensões; QUE foram realizadas várias buscas e apreensões; QUE o depoente foi com o GOT e outros policiais em uma plantação de aipim ao lado da casa de WESLEY, onde foi encontrada grande quantidade de crack e drogas; QUE melhor esclarecendo não sabe se a droga foi encontrada na casa do WESLEY, ou em um tereno ao lado; QUE sabe que a droga foi encontrada enterrada; QUE a casa estava muito suja; QUE o acusado de sobrenome MALFER foi preso no dia dos fatos, sendo que estava "doidão e ria", acreditando que não deu nenhuma explicação; QUE o acusado MALFER estava "doidão e ria muito"; QUE o parceiro do depoente quando dos fatos era PAULO PATROCÍNIO; QUE confirma integralmente as informações constantes do relatório constante de fls. 110-136, que lhes foram lidas em voz alta e passam a fazer parte integrante do presente depoimento, bem como a assinatura aposta no termo; QUE as fotografias constantes dos autos foi feita pelo sistema de captura de imagem de presos, ou por pessoas que não tem identidade; QUE as fotografias das residências são entregues por colaboradores; QUE um representante da polícia vai ao local para retirar as fotografias; QUE perguntado se havia algo a mais a declarar, respondeu negativamente; QUE era parceiro de PAULO, sendo que este quem confeccionou o relatório de fls. 110-136. (...)”. (Depoimento do Policial civil Denilson Ramos dos Santos, em juízo).

Nesse liame, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado nos autos que o mesmo incorreu no tipo penal do art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo se falar em absolvição.

Noutra vertente, requer a defesa de Wesley a redução da pena imposta.

Noto que a pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, diante da natureza e quantidade da droga apreendida (994 pedras de crack e 157 papelotes de cocaína).

Assim, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ao contrário do que sustenta a defesa, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, eis que o réu Wesley negou ser o proprietário da droga apreendida.

Ausentes agravantes.

Ausentes causas de aumento.

Não vejo como reconhecer a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Isso porque, diante das circunstâncias que permearam a prisão do apelante, em especial do material apreendido que contava com ácido bórico e rádios comunicadores, restou caracterizado que o apelante em nada se aproxima do pequeno traficante destinatário da benesse previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Em realidade, constata-se que Wesley estava totalmente dedicado à preparação e comércio de entorpecentes, restando inconteste sua dedicação às atividades ilícitas.

Assim, mantenho o afastamento da causa de diminuição do art.33,§4º da Lei 11.343/2006.

Incabível também o afastamento da causa de aumento do art. 40, IV da Lei 11.343/2006, eis que diante da grande quantidade de armamento apreendido, restou evidente que o material destinava-se a assegurar o comércio de drogas pelo apelante.

Nessa toada, foi o réu Wesley Ramos Malfer condenado a uma reprimenda total de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que mantenho por se mostrar muito bem lançada.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O
Parquet
apresentou irresignação quanto à absolvição dos réus pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006).

Sustenta o Ministério Público que a autoria e a materialidade do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) restaram devidamente comprovadas, em razão do fato de que os acusados estavam associados para comercializar entorpecentes.

Entendo não assistir razão ao Ministério Público, eis que embora tenha sido comprovada a prática pelos acusados do crime de tráfico de drogas não há prova robusta nos autos indicando a estabilidade e permanência de suposta associação para o tráfico de drogas.

Ora, o argumento de que os estavam traficando juntos para terceira pessoa não pode subsistir, pois o conjunto probatório dos autos não revela de forma inconteste prévia associação destes no cometimento de crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO. MINORANTE. INCIDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, NOS TERMOS DO VOTO. 1.
Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. 2. O liame associativo mediante verdadeiro compartilhamento de tarefas entre os apelantes, ficando provada a conjugação de esforços para a realização do comércio proscrito, desprovido de apontamento de fato concreto a caracterizar, de forma efetiva, o vínculo associativo estável e permanente entre os réus, requisito necessário para a configuração do delito de associação para o tráfico, impõe a absolvição.
3. Absolvida do delito de associação para o tráfico, não remanesce fundamentação idônea para a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 4. Ordem concedida para absolver a paciente da imputação do delito de associação para o tráfico, com extensão aos corréus DANIEL e THIAGO, e aplicar a minorante do tráfico pivilegiado, com extensão apenas a DANIEL, redimensionando-se as penas, nos termos do voto. (STJ - HC: 585979 SP 2020/0129746-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

Evidencia-se união ocasional dos réus na data de suas respectivas prisões, o que por si só não configura o tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/2006, eis que este exige, conforme já salientado, habitualidade.

Não há nos autos prova inequívoca de que os réus atuassem sempre juntos, apesar de possuírem envolvimento pretérito com atividades ilícitas.

Desse modo, diante da ausência de provas de autoria e materialidade, não deve prosperar o pleito do Ministério Público quanto ao reconhecimento da prática do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006).

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial e aos recursos defensivos.

É como voto.

19 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
Em se tratando de união ocasional dos apelantes para o comércio ilícito de entorpecentes, sem a comprovação de habitualidade e permanência da parceria, resta impossibilitada a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Recursos improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.